Tribunal: STF
Processo: RE 74243
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE
VENCIMENTOS DE CARGO DIVERSO, GRACAS A EQUIPARAÇÃO LEGAL ENTÃO
VIGENTE. REVOGAÇÃO SUBSEQUENTE DA EQUIPARAÇÃO, IMPEDITIVA DE
REVISÕES ULTERIORES NAS MESMAS BASES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO A PERMANENCIA DA EQUIPARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.